Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-67.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800624-67.2023.8.14.0091

APELANTE: WASHINGTON NUNES BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(ART. 24-A DA LEI 11.340/06
). CRIME FORMAL. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO OU CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Washington Nunes Bandeira
contra sentença que o condenou à pena de
3 meses de detenção
, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06.
O apelante sustenta ausência de dolo, insuficiência de provas e reatamento conjugal com a vítima. O Ministério Público requer a manutenção da condenação, destacando que o delito é formal e que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, sendo irrelevante eventual reconciliação do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o dolo no descumprimento de medida protetiva exige intenção específica de causar dano à vítima;
(ii) verificar se a reconciliação ou o consentimento da vítima afastam a tipicidade ou a culpabilidade do delito previsto no art.
24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 155 do CPP
B
determina que o juiz forma sua convicção pela apreciação das provas produzidas sob o contraditório, sendo vedado fundamentar a decisão apenas em elementos do inquérito.

O crime previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06
é
formal
, consumando-se com a mera violação da decisão judicial que impõe medidas protetivas, independentemente da ocorrência de dano físico ou moral à vítima.

O dolo exigido é
genérico
, bastando que o agente,
ciente da existência da decisão judicial
, a descumpra voluntariamente, sendo desnecessário o propósito específico de causar ofensa ou constrangimento.

O bem jurídico tutelado é a
Administração da Justiça
, de modo que o
consentimento ou retratação da vítima
não afastam a ilicitude nem a culpabilidade da conduta, pois a ordem judicial tem força cogente e deve ser respeitada até eventual revogação formal.

A prova dos autos demonstra que o réu, ciente das medidas protetivas,
aproximou-se da vítima e a beliscou
, conduta que levou à
prisão em flagrante
(ID 27908951), confirmada por
auto de prisão homologado
(ID 27908954),
depoimento da vítima
(ID 27909088) e
testemunho do policial militar
(ID 27909086), evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica (STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o
consentimento da vítima
ou o
reatamento conjugal
não afastam a tipicidade do delito (TJ-RO, APL nº 0002900-19.2018.822.0007, j. 12/08/2020; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500425-90.2023.8.26.0019, j. 28/08/2024).

Comprovadas a materialidade e autoria e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a
manutenção da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e impro
vido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva (
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
) é formal e se consuma com a simples violação da decisão judicial, independentemente de dano à vítima.

O dolo exigido é genérico, configurando-se pela conduta voluntária de descumprir ordem judicial de que o agente tinha ciência.

A reconciliação ou o consentimento da vítima não afastam a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023.

TJ-RO, APL nº 0002900-19.2018.822.0007, j. 12/08/2020.

TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500425-90.2023.8.26.0019, j. 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WASHINGTON NUNES BANDEIRA, devidamente qualificado, impugnando a sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção pelo cometido do crime de descumprimento de medidas protetivas (art.24-A da Lei 11.340/06).

O apelante, em suas razões de (ID27909100 ), pugna pela modificação da sentença condenatória para absolutória, alegando que inexistem provas suficientes acerca do dolo em descumprir a medida protetiva de urgência, não podendo a palavra da vítima ser considerada verdade absoluta, além da conduta do réu não ensejar violência ou ameaça a vítima, a qual reatou o relacionamento, constituindo família.

O apelado, em contrarrazões (ID27909104 ) rechaça a pretensão recursal, aduzindo que a conduta praticada pelo réu foi provada durante a instrução, a qual está tipificada no delito do art24-A da Lei Maria da Penha, que é classificada como crime formal,exigindo o dolo somente o dolo genérico de mesmo ciente da medida, voluntariamente a descumpriu não devendo,portanto, em se falar em ausência de culpabilidade ou ilicitude, ainda que haja a retratação da vítima, pois o bem jurídico tutelado não é somente a integridade desta.

O Parquet, como Fiscal da Lei em seu parecer (ID29445782 ), ressalta que a palavra da vítima descreve os fatos da denúncia, e em crimes de violência doméstica, esta possui especial relevância, pois na maioria dos casos ocorre de forma clandestina, sem testemunhas. Frisa que o acusado mesmo ciente das medidas impostas, de forma livre e consciente descumpriu a decisão judicial, e mesmo posterior reconciliação do casal, não é suficiente para mitigar a gravidade da conduta.

É o relatório

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O art. 155 do CPP
B
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,
quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O crime imputado na denúncia é o tipificado no art.24-A da Lei 11.340/06, transcrito abaixo, o qual teria sido praticado pelo acusado no dia 03/07/2023:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

O delito em questão é classificado como formal e tem como núcleo do tipo, a conduta dolosa de infligir a decisão inibitória que fixou medida protetivas, tendo ainda como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, objetivando garantir a eficácia e o respeito às decisões judiciais que visam proteger a mulher vítima de violência doméstica e secundariamente, a liberdade pessoal e a segurança da vítima.

Em análise a prova dos autos verifico que:

1) O auto de prisão (ID 27908951) demonstra que o réu foi preso em flagrante delito pelo descumprimento de medidas protetivas, tendo a prisão sido homologada no ID
27908954
.

2) A vítima em seu depoimento em juízo (ID27909088) confirma os fatos da denuncia, esclarecendo que estava em uma festa, quando o réu chegou e a beliscou, então acionou a policia.

3) A testemunha Williams Carlos Leal da Costa (ID27909086) narra que é policial e foi acionado para atender a ocorrência, então se dirigiu ao local e em seguida os envolvidos para a delegacia, não recordando se existia medidas protetivas em face do réu.

4)As demais testemunhas foram dispensadas.

5) O réu em seu interrogatório permaneceu em silêncio.

Em cotejo ao conteúdo probante, verifico que o depoimento da vítima está detalhado contendo a descrição dos fatos da denúncia, o qual encontra-se corroborado pelo auto de prisão em flagrante e pelo testemunho do policial responsável pela prisão, afastando qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do crime do
art24-A da Lei 11.340/06
.

O crime formal dispensa a ocorrência de um efetivo dano à vítima, por isso, a consumação do delito em análise restou evidenciada pela ação livre e voluntária do apelante, que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência, aproximou-se da vítima e beliscou-a. Situação que inegavelmente demonstra a conduta dolosa de descumprir a decisão judicial imposta.

Por mais que vítima tenha se retratado e pedido para retira as medidas protetivas, isso não é suficiente para impor a irresponsabilidade penal do apelante, vez que à época dos fatos elas estavam vigentes, tornando a conduta típica, antijurídica e culpável, ausente de excludente, sobretudo porque a finalidade principal da norma penal em tela é proteger a administração de justiça.

A jurisprudência segue uníssona em manter condenações, ainda que haja retratação da vítima, senão vejamos:

Apelação criminal. Ministério Público. Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11 .340/06). Materialidade e autoria comprovadas. Consentimento da vítima. Irrelevância . Causa supralegal de ilicitude. Inexistência. Bem jurídico alheio à disponibilidade da ofendida. Embriaguez voluntária . Excludente de culpabilidade. Inocorrência. Recurso provido. Condenação decretada . 1.
O consentimento da vítima em permitir que o infrator dela se aproxime, mesmo em vigor a medida protetiva em sentido contrário, não constitui causa supralegal de ilicitude ou culpabilidade, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A, da Lei 11.340/06 não é a tranquilidade pessoal ou a integridade física da ofendida, mas sim a Administração da Justiça, sobre a qual é de total desinfluência a vontade da vítima, em especial como no caso dos autos, que não houve o alegado consentimento
. 2. A embriaguez voluntária por álcool ou substância análoga, nos termos do art. 28, II, § 1º, do CP, não afasta a responsabilização penal do agente. 3 . É de rigor a condenação do recorrido pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06) quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pela confissão judicial. 4 . Recurso provido. Condenação decretada. (TJ-RO - APL: 00029001920188220007 RO 0002900-19.2018 .822.0007, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL . OPRESSÃO CONTRA O GÊNERO FEMININO. DESCUMPRIMENTO A MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO . APELO DO RÉU. Pretendida absolvição dos crimes de condenação por insuficiência de provas e, no caso do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade formal. Mérito . Das provas. Materialidade e autoria. Demonstração da prática do crime. Prestígio à palavra da vítima, sem comprovado objetivo por uma falsa incriminação, e com amparo na prova técnica . Precedentes. Versão de autodefesa. Inviabilidade para qualquer excludente de ilicitude, vez que a altercação teria ensejado o excesso, com desproporcionalidade dos meios empregados. Cabalmente demonstrado o descumprimento das medidas protetivas à luz das provas . Eventual contato entre as partes. Caracterização do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 .
Presente, ainda, a necessidade de tutela do Estado, e não sendo dado às partes afastar determinação judicial pelo afastamento do agressor, o contato deliberado leva ao reconhecimento do referido tipo penal.
Condenação integralmente mantida. Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004259020238260019 Americana, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/11/2025